Tribunal: TCU
Processo: 011.711/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ernane Soares Borba em face do Acórdão 5.430/2020 prolatado na tomada de contas especial pela 2a Câmara do TCU, ao julgar irregulares as contas de Ernane Soares Borba, como então prefeito de Cortês  PE, para condená-lo ao ressarcimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sob os valores de R$ 6.189,90 (ocorrência em 7/12/2007) e R$ 6.980,10 (ocorrência em 28/12/2007), além de lhe aplicar a subjacente multa legal sob o valor de R$ 10.000,00, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante o exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Ernane Soares Borba em face do Acórdão 5.430/2020 prolatado na tomada de contas especial pela 2a Câmara do TCU, ao julgar irregulares as contas de Ernane Soares Borba, como então prefeito de Cortês - PE, para condená-lo ao ressarcimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sob os valores de R$ 6.189,90 (ocorrência em 7/12/2007) e R$ 6.980,10 (ocorrência em 28/12/2007), além de lhe aplicar a subjacente multa legal sob o valor de R$ 10.000,00, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante o exercício de 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Ernane Soares Borba em face do Acórdão 5430/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.